Tribunal: TJSP
Processo: 1006535-13.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Revisão contratual - Compromisso de compra e venda – Alegação de ilegalidade nos contratos celebrados em razão da aplicação de juros abusivos e amortização pela Tabela Price, resultando em prestações excessivas – Improcedência – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de apuração da cogitada capitalização, consoante entendimento pacificado

Ementa:
Revisão contratual - Compromisso de compra e venda – Alegação de ilegalidade nos contratos celebrados em razão da aplicação de juros abusivos e amortização pela Tabela Price, resultando em prestações excessivas – Improcedência – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de apuração da cogitada capitalização, consoante entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (RESp no 1.124.552-RS). Sentença anulada, para que seja produzida a prova técnica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006535-13.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
SELMA LIMA PEREIRA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIVAL
GUIMARAS
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SPE-10
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a sentença. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
2
VOTO No: 7543
APEL.No: 1006535-13.2015.8.26.0127
COM. : Carapicuíba (2a V.C.)
APTE. : Selma Lima Pereira Guimarães
APDO. : Scopel Spe-10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Revisão contratual - Compromisso de compra e venda

Alegação de ilegalidade nos contratos celebrados em razão
da aplicação de juros abusivos e amortização pela Tabela
Price, resultando em prestações excessivas Improcedência
Inconformismo insistindo na pretensão deduzida

Cabimento Hipótese em que há necessidade de apuração
da
cogitada
capitalização,
consoante
entendimento
pacificado em sede de recursos repetitivos (RESp no
1.124.552-RS). Sentença anulada, para que seja produzida a
prova técnica.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
270/274, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral
e, por consequência, EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ante os princípios da causalidade e
da sucumbência, a parte autora deverá suportar as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, fixados
com base nos critérios prescritos nos art. 82, §2o e art. 85 do NCPC, observada a
inexigibilidade dessas verbas nos moldes do art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.
Inconformada, sustenta a Autora apelante, preliminarmente,
que a sentença é nula, em razão do evidente cerceamento de defesa, haja vista que
considerou desnecessária a produção de prova pericial, imprescindível ao julgamento
da lide, porquanto a hipótese trata de questão meramente matemática, mencionando
que a parte apelada estabelece uma taxa de juros e cobra outra. Aduz que a partir de
2012 os boletos recebidos constavam valores completamente diversos daqueles
contratados, insiste na existência de capitalização de juros, acena com a hipótese de
descumprimento contratual por parte da recorrida, mencionando a possibilidade de
consignação em pagamento, postulando pela repetição de indébito, colaciona
jurisprudência a respeito das teses deduzidas, concluindo pela reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
3
combatida.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiária da gratuidade
- fls. 109), contrarrazões às fls. 288 e seguintes.
Não houve oposição acerca da realização do julgamento
virtual.
É o relatório.
A hipótese trata de ação de revisão contratual, onde a Autora
reputa indevidas as cobranças realizadas pela Ré-apelada, em razão da capitalização
ilegal de juros e a abusividade das cláusulas inseridas pela ré em contrato imobiliário
celebrado entre as partes, pleiteando, assim, a revisão do contrato, a consignação em
pagamento do valor incontroverso e a repetição dos valores pagos indevidamente.
Contestada a ação (fls. 163/189), não foi apresentada a
Réplica e postulada a produção de prova pericial (fls. 235), sobreveio a prolação da r.
sentença julgando a ação sob a seguinte fundamentação:
“Primeiramente, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça
em favor da autora, e rejeito o pedido de concessão da gratuidade em desfavor da empresa
ré.
Note-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou
seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal
de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de
receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
4
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam
suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já
que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pela requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
O processo encontra-se em condições de imediato julgamento, nos
termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que as questões de fato podem ser dirimidas pela
simples análise do contrato de financiamento, não havendo, portanto, que se falar em
dilação probatória.
O pedido é improcedente.
Na hipótese, pretende a parte autora a revisão do contrato de
compra e venda de imóvel firmado com o réu, sustentando a cobrança ilegal de juros
capitalizados, e a aplicação prejudicial da tabela Price.
Contudo, razão não lhes assiste.
Isso porque, a utilização da Tabela Price não é vedada, de forma
que mesmo em se tratando de juros compostos, não significa prática usurária e, muito
menos, exploração do devedor, bem como não se comprovou tratar-se de prática de
anatocismo.
Nesse sentido é a lição proferida por ADOLFO MARK
PENKUHN, 'a tabela price é um dos diversos sistemas de amortização do capital e, nela,
por meio de uma fórmula matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as
quais, incluindo juros e amortização do principal, terão valor fixo durante toda a
contratualidade'
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou
entendimento quanto à legalidade na sua utilização, declarando: 'A utilização do Sistema
Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não
é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros' (AgRg no AREsp 231184-
SP Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 04/12/2012, DJ
13/12/2012).
Com efeito, carece de fundamento a alegação referente a
anatocismo e juros excessivos. A uma, porque não houve comprovação precisa de tal
assertiva. A duas, porque não há indícios de capitalização de juros e, descurando os
autores de demonstrarem as alegadas divergências e abusividade, permanecendo na
generalidade, carecem de força probatória. A três, porque simplesmente ignoraram a
necessidade de pagamento de juros e encargos sobre o saldo remanescente dos pagamentos
mensais.
Em suma, não se vislumbra qualquer abusividade no contrato
celebrado entre as partes, mas sim mera recalcitrância dos autores no pagamento dos
valores destinados à empresa ré para a quitação do preço do imóvel, pagos
parceladamente.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
5
e, por consequência, EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil.
Ante os princípios da causalidade e da sucumbência, a parte
autora deverá suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no importe de 10% do valor da causa, fixados com base nos critérios
prescritos nos art. 82, §2o e art. 85 do NCPC, observada a inexigibilidade dessas verbas
nos moldes do art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.
Transitada em julgado, certifique-se e, nada sendo pleiteado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
P.R.I.”
Preservada a convicção da douta Autoridade sentenciante, a
sentença questionada não merece subsistir.
Conforme se extrai de todo o processado, o cerne do litígio é a
ocorrência ou não de ilegal capitalização de juros por força da adoção da Tabela
Price e acerca da questão o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (tema 572) que a
apuração de eventual capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela Price
depende de produção de prova pericial:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da
eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre
juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos
cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da
cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da
Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se
verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
6
como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja
realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na
extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização
de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros
(anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não
lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no
recurso” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).
Apreciando caso semelhante, confira-se como decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Compromisso de compra e venda. Ação de revisão contratual.
Alegação de indevida capitalização de juros decorrente da
amortização pela Tabela Price. Necessidade de apuração em
prova pericial. Entendimento consolidado pelo STJ em recurso
especial repetitivo (RESp no 1.124.552-RS). Sentença anulada de
ofício para que seja produzida a prova técnica. Recurso
prejudicado. Apelação Cível no 9174662-48.2004.8.26.0000,
Rel. Alexandre Marcondes, j. 18.08.2020.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
FINANCIAMENTO CELEBRADO JUNTO AO IPESP. Ação
ordinária de revisão contratual c.c. repetição de indébito.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE ACORDO COM
A TABELA PRICE. Alegação de anatocismo. Inocorrência. A
utilização da Tabela Price não implica, deforma automática, na
capitalização de juros. Perícia contábil realizada nos autos que
concluiu pela não ocorrência do anatocismo alegado (...).
Apelação 0026868-70.2011.8.26.0053, Rel. Des. Viviani Nicolau, j.
04/04/2017.
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
(...) 2.- Tabela Price, também, que não se afigura, de pronto,
ilegal ou abusiva. Entendimento alinhado à jurisprudência do C.
STJ. Prova pericial que não identificou a cobrança de juros
compostos resultantes da incidência desse método de correção
contratual (...). Apelação 0166411-15.2009.8.26.0100, Rel. Des.
Donegá Morandini, j 23/03/2017.
Nessa quadra, considerando que a verificação da adequação
(ou não) do contrato questionado ao precedente adrede mencionado emanado do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006535-13.2015.8.26.0127 -Voto no 7543
7
Superior Tribunal de Justiça não se mostra possível apenas com os elementos dos
autos, aliado ao fato de que a instrução processual foi precocemente encerrada pela
Magistrada sentenciante, impositiva a anulação da r. sentença para que seja
produzida prova pericial visando exclusivamente a apuração de eventual
capitalização de juros decorrente da amortização com base na Tabela Price.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)